Tribunal: TJMT
Processo: 1007736-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007736-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CELIA LEONI WIEBBELLING - CPF: 009.252.121-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUARA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE COMPROVADA –

MEDICAMENTOS NÃO INTEGRANTES DA LISTA BÁSICA DO SUS – PRESCINDIBILIDADE E INEFETIVIDADE DOS FÁRMACOS NÃO COMPROVADA PELA AGRAVANTE -

AGRAVO DESPROVIDO.

Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELIA LEONI WIEBBELLING por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência no 1001529-73.2018.8.11.0018 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE JUARA, indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento dos remédios DULOXETINA 60MG/DIA, HIDROXICLOROQUINA 400MG/DIA, METOTREXATO 25MG/ SEMANA e XARELTO 20MG/DIA, conforme requerido na inicial à autora, diagnosticada com Fibromialgia, ante a não comprovação da ineficácia dos medicamentos ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o mesmo tratamento.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante “a impossibilidade de substituição dos medicamentos pelos ofertados pela rede pública, dada a especificidade do caso concreto, bem como o estágio avançado da doença da paciente, consoante prova técnica juntada aos autos”.

Afirma que o laudo médico acostados aos autos traz a impossibilidade de substituição dos fármacos e sua urgência.

Aduz ainda que “os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela se fazem presentes, posto que há expressa indicação para o medicamento de que a agravante necessita (fumus boni iuris), além de caracterizada a urgência em sua utilização (periculum in mora)”. Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pelo provimento do presente agravo, para reformar a r. decisão agravada.

O pleiteado efeito suspensivo foi indeferido. (Id.38669953)

Sem Contrarrazões (id
46858464).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pelo provimento do presente recurso (ID 51037972).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa reformar a decisão liminar, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que indeferiu o pedido de liminar para o fornecimento do medicamentos à agravante.

Pois bem.

No tocante à alegação de impossibilidade de substituição dos medicamentos prescritos, por diversos que estejam disponíveis pelo SUS, apesar da existência de
indícios suficientes nos autos, de que a autora necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, bem como a comprovação da incapacidade da autora em arcar com os custos do fármaco, por outro lado, o atestado médico acostado aos autos de origem, cita de forma genérica a impossibilidade de substituição dos fármacos, mas não consta acerca da
imprescindibilidade
do remédio e nem a
ineficácia
dos fornecidos pelo SUS,
vejamos:

“Paciente de 32 anos de idade com diagnostico de fibromialgia, doença indiferenciada do tecido conjuntivo e em investigação de Sd do anticorpo antifosfolípide (Tromboembolismo pulmonar e confirmação e anticoagulante lupico positivo em 1 dosagem, necessita de confirmação com 12 semanas). Em uso de duloxetina 60mg/dia, amitriptilina 25mg/dia, hidroxicloroquina 400mg/dia, metotrexato 25mg/semana, acido fólico 5mg/semana e xarelto 20mg/dia (não devendo ser trocado por similares)”
(ID 38562477).

Ademais, o parecer no NAT anexado ao feito aponta uma listagem de medicamentos disponíveis para o tratamento de dores crônicas, indica ainda que,
“
Em relação ao Xarelto (rivaroxabana) o estado disponibiliza varafarina.”

Vejamos os enunciados no 12, 14 e 16, da I Jornada de Direito da Saúde, do Conselho Nacional de Justiça.

Enunciado no 12 – A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), tratamento e periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Enunciado no 14 – Não comprovada a inefetividade ou impropriedade dos medicamentos e tratamentos fornecidos pela rede pública de saúde, deve ser indeferido o pedido não constante das políticas públicas do Sistema Único de Saúde.

Enunciado no 16 – Nas demandas que visam acesso a ações e serviços da saúde diferenciada daquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o autor deve apresentar prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO. Para que o poder público seja obrigado a fornecer medicamento não incorporado no Sistema Único de Saúde – SUS, exige-se prova cabal da imprescindibilidade, a demonstrar a ineficácia do tratamento ofertado pela rede pública de assistência à saúde. Recurso não provido. (Ap 127797/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020